Tribunal: TJPA
Processo: 0815723-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815723-83.2024.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra sentença que lhe impôs pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente o reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância e, sucessivamente, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do furto tentado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência do princípio da insignificância; e (iii) determinar se a fração de redução aplicada em razão da tentativa deve ser majorada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega do aparelho celular objeto da tentativa de subtração.

4. As divergências verificadas entre declarações prestadas em fases distintas do processo recaem sobre circunstâncias periféricas da dinâmica dos fatos e não comprometem o núcleo essencial da imputação.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos probatórios, especialmente pelo depoimento judicial da testemunha que presenciou circunstâncias relevantes relacionadas à abordagem do acusado.

6. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo suficiente a ausência de qualquer deles para afastar sua incidência.

7. A reiteração delitiva evidenciada por condenação anterior transitada em julgado por crime patrimonial revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material.

8. A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo menor a redução quando o agente se aproxima da consumação.

9. O acusado avançou significativamente nos atos executórios ao obter contato direto com o bem e somente abandoná-lo ao ser surpreendido por terceiros, circunstância que justifica a manutenção da fração de redução aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial. 2. A reiteração delitiva e a existência de condenação anterior por crime patrimonial afastam a aplicação do princípio da insignificância por evidenciarem elevado grau de reprovabilidade da conduta. 3. A causa de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de execução do delito. 4. A aproximação substancial da consumação autoriza a manutenção de fração reduzida de diminuição pela tentativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 14, II, e art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp n. 3.075.637/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, AgRg no REsp n. 2.007.516/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, HC 544.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.02.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.10.2021, DJe 13.10.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO REIS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 34818963), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Narra a
peça incoativa
(ID 34818870) que no dia 31 de julho de 2024, por volta das 14h15min, em estabelecimento de ensino localizado na Passagem São José, Unidade Pedagógica São José, Bairro Sacramenta, Belém/PA, o apelante tentou subtrair para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima Karina Vieira Marques de Souza.

Descreve que, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima, diretora da referida unidade pedagógica, ao se dirigir ao refeitório, deixou seu aparelho celular [SAMSUNG A05, cor preta] sobre uma mesa. Aproveitando-se do descuido da ofendida, o recorrente tentou subtrair o equipamento. No entanto, sua empreitada criminosa foi interrompida por funcionários da unidade. Ao ser descoberto, o acusado, sob pressão, jogou o aparelho no chão. Imediatamente, os funcionários trancaram a porta do estabelecimento com um cadeado, impedindo a sua fuga. Diante dos fatos, a vítima acionou agentes de segurança da Guarda Municipal, que compareceram ao local e conduziram o apelante à delegacia de polícia.

Em
razões recursais
(ID 34818978), a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna, em síntese:
a)
pela absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta com aplicação do princípio da insignificância, em razão da inexpressividade da lesão jurídica provocada e da modalidade tentada; e
c)
caso mantida a condenação, pela reforma da dosimetria, com aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), dado que o
iter criminis
não teria sido integralmente percorrido, não tendo havido posse mansa e pacífica do bem.

Em
contrarrazões
(ID 34818982), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, postulando a manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

Sustenta a Defensoria Pública que os depoimentos colhidos em juízo da vítima Karina Vieira Marques de Souza e da testemunha Lenilson Márcio Silva Nunes, Guarda Municipal, divergiriam, em pontos substanciais, das declarações prestadas na fase pré-processual, de sorte que tais contradições fragilizariam o núcleo da imputação e imporiam a absolvição, por ausência de certeza quanto à autoria delitiva.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito,
a materialidade delitiva
encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 34818865, fl. 12) e pelo Auto de Entrega (ID 34818865, fl. 13), elementos de natureza documental que atestam a apreensão do aparelho celular objeto da tentativa de subtração, circunstância sobre a qual não paira qualquer controvérsia nos autos.

Quanto à
autoria
, é certo que se observa, entre o depoimento policial e o judicial da vítima, alguma variação na descrição do contexto fático que precedeu a abordagem, se a ação se deu mediante surpresa imediata por funcionários ou se foi precedida de perseguição promovida por populares.

Tal variação, todavia, não atinge o núcleo essencial e incontroverso do relato em ambas as fases: a presença do aparelho celular junto ao acusado e sua localização, ao final, arremessado ao solo no interior do estabelecimento, do qual o apelante não logrou evadir-se em razão do imediato trancamento da porta pelos funcionários. Cuida-se, portanto, de divergência relativa a circunstâncias periféricas da dinâmica criminosa, e não ao fato central da imputação, insuficiente, por si só, a infirmar a credibilidade do conjunto probatório.

Ademais, o depoimento do
Guarda Municipal Lenilson Márcio Silva Nunes
, prestado sob o crivo do contraditório judicial, não se limita à reprodução de elementos colhidos por terceiros na fase inquisitorial, mas
relata fatos por ele próprio percebidos: a tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura, a necessidade de abertura do portão para a abordagem e a constatação, no local, do aparelho jogado ao solo
, circunstância que afasta a incidência da diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação não pode se fundar exclusivamente em testemunho indireto de agentes policiais sobre fatos não presenciados.

Tal depoimento, em harmonia com a palavra da vítima, é suficiente para a formação do convencimento condenatório, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FURTO E DESOBEDIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, constitui meio de prova idôneo para o decreto condenatório, quando corroborada por outros elementos dos autos.” (STJ, AgRg no AREsp n. 3.075.637/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Diante do exposto, mantenho a condenação, por reputar suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

2. Da pretendida aplicação do princípio da insignificância

Subsidiariamente, pugna a defesa pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A pretensão não comporta acolhimento.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello), a incidência do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer desses requisitos é suficiente para afastar a aplicação do instituto.

No caso em exame, não obstante o valor não expressivo do bem visado, aparelho celular modelo Samsung A05, o modo de execução do delito, perpetrado no interior de unidade de ensino infantil, em horário de funcionamento, denota conduta com potencial lesivo que extrapola a mera dimensão patrimonial, comprometendo a sensação de segurança no ambiente escolar.

Mais relevante, todavia, é a circunstância, incontroversa nos autos, de que o apelante
ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de furto no processo nº 0802941-44.2024.8.14.0401
,
fato que evidencia a reiteração de condutas delitivas contra o patrimônio.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração delitiva e a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância, por revelarem acentuado grau de reprovabilidade da conduta, incompatível com o juízo de bagatela:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora o valor do bem subtraído seja ínfimo, esta Corte Superior possui o entendimento de não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos.

2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (STJ, HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica em entender pela inexistência de um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, sendo garantida a discricionariedade do julgador, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.007.516/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)
(grifei)

Assim, ausentes os requisitos cumulativos da mínima ofensividade e da reduzida reprovabilidade, rejeito a tese de atipicidade material.

3. Da fração de redução pela tentativa

Por fim, sustenta a defesa, em caráter eventual, que a fração de redução de 1/2 (metade), aplicada pelo Juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria, deveria ser majorada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o apelante não teria exercido a posse mansa e pacífica do bem, de modo que o
iter criminis
não se teria aproximado da consumação.

Sem razão, também aqui, a defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de execução do delito efetivamente alcançado pelo agente: quanto mais avançado o percurso executório, menor a fração de redução cabível. Confira-se:

“6. "A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (STJ, AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, REPDJEN de 28/3/2025, DJEN de 10/02/2025.)

No caso concreto, a prova dos autos revela que o apelante avançou substancialmente nos atos de execução: aproximou-se da vítima distraída, teve contato direto com o aparelho celular, a ponto de tê-lo consigo no momento em que foi surpreendido, somente vindo a arremessá-lo ao solo diante da iminência de ser contido por terceiros.

A interrupção da empreitada criminosa decorreu, portanto, exclusivamente de circunstância alheia à vontade do agente: a ação imediata dos funcionários do estabelecimento, e não de desistência voluntária ou de qualquer outro fator que indicasse menor avanço na execução. Tal sequência fática demonstra que o percurso delitivo aproximou-se consideravelmente da consumação, circunstância que, à luz do critério jurisprudencial da proporcionalidade inversa, autoriza e recomenda a manutenção da fração mínima de redução, e não sua majoração.

Dessa forma, ainda que a sentença não tenha exaurido, de forma pormenorizada, a fundamentação quanto a esse específico ponto, a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo Juízo sentenciante mostra-se materialmente correta e compatível com o grau de execução comprovado nos autos, circunstância que ora explicito, em reforço à fundamentação adotada na origem, na forma autorizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem que disso resulte qualquer agravamento da situação do apelante, porquanto mantido o mesmo
quantum
de pena fixado na origem.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
lhe nego provimento
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026